Tribunal: STF
Processo: ARE 1377561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESERTO - AUSÊNCIA DE PREPARO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE - JUNTADA DE DOCUMENTO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO - GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.



    1- Nos termos do art. 511 do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.



    2- A legitimidade das partes se infere tendo em vista a relação jurídica material que as vincula, ou seja, a pertinência subjetiva.



    3- De acordo com o art. 37, § 6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    4- Na fixação do valor de indenização por danos morais, deve-se, por um lado, buscar a fixação de um valor que não importe em enriquecimento sem causa ao lesado, mas que também não se revele insignificante, de modo a potencializar o aspecto pedagógico da indenização.



    5- Precedentes do STJ consideram que a pensão deve ser fixada em 2/3 sobre os rendimentos da vítima até a data em que ela completaria 25 anos e, a partir de então, na proporção de 1/3 até que completasse 65 anos.



    6- Em conformidade com o entendimento do STJ, os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação, não podendo ser juntados aos autos em sede recursal.



    7- Os valores devidos a titulo de indenização devem ser acrescidos de correção monetária, desde a data do evento danoso, pelos índices da Tabela da CGJ, sendo que, a partir da citação devem os juros de mora e correção monetária incidirem, ambos nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n° 11.960/2009, até a expedição do precatório, observada a modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425 pelo STF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, XXXV e LIV; 37, § 6º; e 93, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente